Tribunal: TJBA
Processo: 8037777-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037777-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILENO MEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
IAGO DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGORAFENIBE 160MG/DIA. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, n° 8008619-42.2025.8.05.0274, promovida por
GILENO MEIRA DA SILVA
, deferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou os critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O laudo médico juntado aos autos comprova que o paciente é portador de câncer colorretal metastático resistente a tratamentos disponibilizados pelo SUS (CAPOX e XELIRI), restando como alternativa o medicamento pleiteado.

5. O medicamento REGORAFENIBE possui registro na ANVISA, mas não consta na RENAME, enquadrando-se como não incorporado ao SUS.

6. Parecer técnico do NATJUS reconhece a existência de elementos que justificam a indicação do tratamento em regime de urgência.

7. Constatou-se a inexistência de substituto terapêutico e a imprescindibilidade clínica do medicamento requerido, conforme relatório médico fundamentado.

8. Comprovou-se também a incapacidade financeira do autor, aposentado, sem condições de arcar com o custo mensal elevado do tratamento (entre R$ 15.500,00 e R$ 18.199,00).

9. A decisão observou os critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, incluindo os requisitos de evidência científica, ausência de alternativa terapêutica e urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina o fornecimento de medicamento em tais condições deve observar os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037777-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada GILENO MEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06